Tribunal: TJES
Processo: 0000677-51.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000677-51.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: RUBEN DE SOUZA PAVUNA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – HONORÁRIOS – PROVIMENTO.

1
. De acordo com a Súmula 538 do C. STJ, “a
s administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

2. Em observância ao entendimento fixado pelo C. STJ, não há que se falar em abusividade da taxa de administração estabelecida pela administradora de consórcio por ser superior à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, não sendo aplicável ao caso as técnicas de superação ou distinção.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
e julgar improcedente o pedido inaugural, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

em face da sentença de fls. 274/278v, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da “ação revisional de contrato” ajuizada por
RUBEN DE SOUZA PAVUNA
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais para reconhecer a abusividade da cláusula referente à taxa de administração do consórcio e, em razão disso, condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 311/313v, alega a apelante que o parâmetro utilizado magistrado primevo para deduzir a taxa administrativa carece de previsão legal e contratual. Aduz que tal percentual se encontra em desacordo com as normas a respeito do tema e diverge da Súmula 538 do C. STJ. Aponta, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados em valor muito elevado, violando o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Contrarrazões de id. 4951258 do apelado pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 21 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da sentença de fls. 274/278v, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da “ação revisional de contrato” ajuizada por
RUBEN DE SOUZA PAVUNA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a abusividade da cláusula referente à taxa de administração do consórcio e, em razão disso, condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 311/313v, alega a apelante que o parâmetro utilizado magistrado primevo para deduzir a taxa administrativa carece de previsão legal e contratual. Aduz que tal percentual se encontra em desacordo com as normas a respeito do tema e diverge da Súmula 538 do C. STJ. Aponta, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados em valor muito elevado, violando o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Contrarrazões de id. 4951258 do apelado pelo improvimento do recurso.

Pois bem. A apelante insurge-se quanto ao reconhecimento da abusividade da taxa de administração e a sua consequente redução para o patamar de 14% (quatorze por cento). Alega que as administradoras têm liberdade para delimitarem a taxa de administração, devendo-se respeitar a dedução da taxa no percentual pactuado entre as partes.

Em relação a este ponto, a súmula 538 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte:

Súmula 538 – STJ:
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Nesse mesmo sentido o C. STJ também julgou o REsp 1114604 (tema 499), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que conclui pela liberdade das administradoras para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%.

Assim, compreende-se que a administradora do consórcio pode estabelecer a taxa de administração que melhor lhe convier, segundo os parâmetros da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN.

No caso dos autos, vislumbro que o magistrado apontou a liberdade da administradora em estabelecer a taxa de administração, no entanto, também entendeu que a taxa foi estabelecida acima da média praticada pelo mercado à época da contratação do consórcio, de modo que seria abusiva.

Contudo, o entendimento do magistrado
a quo
segue em sentido expressamente contrário ao estabelecido pela Súmula 538 do STJ e demais precedentes da referida Corte, que são claros ao estabelecer a liberdade da administradora para determinar a taxa de administração, mesmo que superior a 10% (dez por cento), vejamos:

[...] 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.612.915/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

[...] 2. Também conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.141.328; Proc. 2017/0181633-1; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 19/06/2018; DJE 29/06/2018; Pág. 1641)

No mesmo sentido, trago à colação o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as administradoras de consócio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não sendo ilegal ou abusiva aquela estabelecida em patamar superior a 10%. [...] (TJES; APL 0050392-83.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/07/2016; DJES 07/07/2016)

Nesse particular, trata-se de entendimento fulcrado em enunciado sumular da Corte Superior e, portanto, de observância obrigatória, na forma do inciso IV do artigo 927 do Código de Processo Civil, não tendo o magistrado de origem apontado nenhuma circunstância ensejadora de eventual técnica de distinção ou de superação em relação ao caso.

Dessa forma, o parâmetro aplicado pelo juízo primevo não deve subsistir, devendo ser respeitada a taxa deduzida no contrato firmado entre as partes.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Tendo em vista a sucumbência da parte apelada e em atenção ao fato de que o Apelante restou vencedor em todos os seus pedidos, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 85, § 2º e 86 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.